Tribunal: STF
Processo: RE 1501260
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SENTENÇA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 513 DE 26.11.2010. INTERESSE EXPRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DE TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o primeiro por Traditio Companhia de Seguros e o segundo pela Caixa Econômica Federal - CEF, ambos contra julgado da Primeira Turma Recursal do Paraná, que declarou a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito (e-doc. 204).



    Interpostos embargos de declaração pelas partes, o da empresa seguradora foi rejeitado e o da Caixa Econômica Federal foi acolhido em parte, para correção de erro material (e-doc. 235).



    2. No recurso extraordinário, Traditio Companhia de Seguros alega ter sido contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Afirma que “o aresto recorrido violou o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como o RE nº 827.996/PR (Tema 1011 do STF), ao passo que considerou para fins de fixação da competência uma sentença expressamente anulada pela própria Justiça Estadual, para o qual inclusive foi proferida nova sentença na Justiça Federal, essa sim que deveria ser considerada” (fl. 5, e-doc. 242).



    Ressalta que, “no acórdão recorrido, o douto desembargador entendeu por declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal, pois o caso se enquadraria na tese 1.2 fixada no tema 1.011 do STF por se tratar de ‘processo é oriundo da Justiça Estadual, na qual foi proferida sentença de mérito em 30/07/2010 (evento 2, doc. 53, p. 20). Ou seja, em 26.11.2010, data de entrada em vigor da MP nº 513/2010, já havia sido proferida sentença de mérito’” porém, “a sentença de mérito proferida em 30/07/2010 não poderia ser considerada como marco para fins de aplicação das teses fixadas no Tema do STF, uma vez que o acórdão de apelação proferido subsequentemente pela Justiça Estadual expressamente anulou essa (evento 3 - ACORD15). Inclusive, a Justiça Federal proferiu nova sentença de mérito, essa sim que deveria ser considerada para fins de enquadramento no Tema 1.011 do STF” (fl. 14, e-doc. 242). 



    Reitera que “a sentença de mérito proferida em 30/07/2010 foi expressamente anulada em acórdão de apelação pela própria Justiça Estadual, essa não podendo ser considerada como marco para fins de aplicação das teses fixadas no Tema 1011 do STF” (fl. 16, e-doc. 242). 



    Esclarece que “a sentença de mérito a ser considerada é a proferida pela Justiça Federal ao evento 63 em 06/04/2017, que sobreveio após o marco temporal estabelecido no precedente qual seja 26/11/2010 e, portanto, aplicável a tese 1.1 do Tema do STF, sendo a Justiça Federal competente para apreciar e julgar o recurso da recorrida” (fl. 16, e-doc. 242).



    E conclui que “deste modo, com relação às teses firmadas no julgamento do RE 827.996/PR, tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 17/10/2008 (ev. 2 - INIC1 - p. 2) e que não houve sentença prolatada antes de 26.11.2010, com manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal e em atenção à Súmula 150 do STJ (ev. 14 - PET1) - deve ser aplicado ao caso a tese 1.1 fixada no tema 1011 do STF, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte” (fl. 24, e-doc. 242).



    Pede o provimento do “presente recurso extraordinário para REFORMAR, observando-se o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, de modo a reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão do incontestável enquadramento do caso em tela na hipótese 1.1 do Tema 1011 do STF” (fl. 25, e-doc. 242). 



    3. Em seu recurso extraordinário, a Caixa Econômica Federal também aponta ofensa ao inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Ressalta ter manifestado expressamente seu interesse em compor a lide:



    “(...) em todas as manifestações a Caixa afirmou expressamente interesse em proceder a defesa dos interesses do SH/FCVS, em conformidade com o disposto na Lei nº 12.409/11, alterada pela MP 633/13 e Resolução do CCFCVS nº 364/14. Assevera-se que o referido ato normativo estabeleceu, que o Fundo assumirá os direito e obrigações do Seguro Habitacional do SFH por sua administradora, a CAIXA, tendo, inclusive, determinado o ingresso desta empresa pública federal em todos os processos que versam sobre a extinta Apólice Pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (ramo 66), independentemente do estágio em que se encontrar o processo, ainda que apenas inicialmente os contratos tenham sido firmados no âmbito do ramo 66” (fls. 7-8, e-doc. 247).



    Argumenta que, “na mais recente decisão sobre o tema, proferida no dia 26.06.2020, no RE 827996-PR, em regime de repercussão geral, o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro habitacional” (fl. 10, e-doc. 247).



    Assinala que, no presente caso, “ao entender pela competência da Justiça Federal, o V. Acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Paraná anulou a r. Sentença (eis que proferida por juízo incompetente), destituindo-a de qualquer efeito” e que “a decisão do C. STF é expressa e mandatória: ‘Possuindo a referida empresa pública federal interesse jurídico no feito, há de ocorrer o imediato deslocamento do feito para a Justiça Federal, nos termos do inciso I do art. 109 da CF, a qual definirá a presença dos elementos configuradores desse interesse.’ Deste modo, com relação às teses firmadas no julgamento do RE 827.996/PR, há manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal e em atenção à Súmula 150 do STJ, deve ser aplicada ao caso a tese 1.1 fixada no tema 1011 do STF, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte” (fl. 13, e-doc. 247).



    Pede seja dado provimento “ao presente recurso extraordinário para REFORMAR, observando-se o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, de modo a reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão do incontestável enquadramento do caso em tela na hipótese 1.1 do Tema 1011 do STF” (fl. 14, e-doc. 247).



    4. Determinado o juízo de retratação em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996, Tema 1.011 da repercussão geral, foi mantido o acórdão recorrido (e-docs. 275 e 301) e, posteriormente, admitidos os recursos extraordinários (e-docs. 317 e 671).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Analiso em conjunto os recursos extraordinários pela semelhança dos argumentos e pedidos. 



    6. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    7. A pretensão posta nos autos cinge-se à manutenção da competência da Justiça Federal para julgamento da controvérsia inicial, consistente em ação de responsabilidade proposta contra empresa seguradora por mutuários do sistema financeiro de habitação, com contratos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996, precedente do Tema 1.011 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 21.8.2020).



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MP 513/2010. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COM APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, à luz do Tema 1.011 ressalvou a aplicação do § 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011, que versa sobre o aproveitamento, na Justiça Federal, dos atos processuais realizados na Justiça Estadual e do Distrito Federal. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.468.311-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.7.2024).



    O marco definidor da competência jurisdicional nas controvérsias relativas à “existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação” é a data de início de vigência da Medida Provisória n. 513/2010, qual seja, 26.11.2010. Assim, para os processos com sentença de mérito proferida antes de 26.11.2010, mantém-se a competência da Justiça comum estadual. Naqueles em que não tenha sido proferida sentença de mérito até 26.11.2010, desloca-se a competência para a Justiça Federal. Após 26.11.2010 as ações devem ser propostas na Justiça Federal e, se propostas na Justiça comum estadual, devem ser deslocadas para aquela, havendo interesse manifesto da Caixa Econômica Federal ou da União.



    9.  O Tribunal de origem assentou:



    “O presente processo é oriundo da Justiça Estadual, na qual foi proferida sentença de mérito em 30/07/2010 (evento 2, doc. 20). Ou seja, em 26.11.2010, data de entrada em vigor da MP nº 513/2010, já havia sido proferida sentença de mérito. 



    Desse modo, de acordo com o decidido no RE 827996, o feito deve continuar tramitando na Justiça Comum Estadual. 



    Em face do exposto, deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para a causa, declinando da competência para a Justiça Estadual, para onde os autos deverão ser remetidos após a impressão das peças processuais. Por consequência, são nulos os atos decisórios proferidos nestes autos” (fl. 3, e-doc. 204).



    Da análise dos autos, observa-se que a ação foi proposta na Justiça comum estadual em 17.11.2008 (e-doc. 4). A partir de então, a sequência dos eventos processuais, no que importa, foi a seguinte: a) sentença de mérito proferida na Justiça estadual em 30.7.2010 (e-doc. 60); b) decisão declinando a competência para a Justiça Federal em 13.6.2012 (e-doc. 73); c) acórdão proferido em 25.5.2016 pelo qual se considerou “que o TJ-PR não apenas declinou da competência, mas também anulou a sentença do Juiz de Direito“ (e-doc. 79); d) petição da Caixa Econômica Federal manifestando interesse no feito em 19.10.2016 (e-doc. 97); e) sentença de mérito proferida pela Justiça Federal em 6.4.2017 (e-doc. 159).



    Anulada a sentença da Justiça estadual, há de ser considerada para a fixação da competência a sentença proferida na Justiça Federal em 6.4.2017, data posterior à de vigência da Medida Provisória n. 513 de 26.11.2010. Assim, é competente a Justiça Federal para o julgamento da ação. Ressalte-se, ademais, a afirmação expressa de interesse da Caixa Econômica Federal. 



    O Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    10. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),  para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o processo prossiga como de direito.



    Determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal a correção da autuação, identificando a Caixa Econômica Federal como recorrente.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora